Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734902-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: MANOEL DIVINO DIAS DA SILVA V I S T O S. (Num. 31097385). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, MANOEL DIVINO DIAS D A SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31097385) interposto por BV FINANCEIRA S/A - CFI contra a decisão (Num. 30456338) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador